Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DETERMINAÇÃO PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos apresentada e decreto a prisão do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a (i) existência de excesso de execução e (ii) a possibilidade de afastar a determinação de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impossível conhecer dos documentos juntados em sede de recurso, sem que a parte tenha demonstrado impossibilidade de juntá-los na origem. Precedentes.
4. Não demonstrado que houve pagamento dos débitos escolares em aberto, cabível sua cobrança, não havendo que se falar em excesso de execução.
5. O agravante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar, razão pela qual justificada a adoção da medida coercitiva extrema.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435 e 528.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1771732 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1693019 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1772085 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível do TJDFT.